Tribunal: TJES
Processo: 0000622-44.2021.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000622-44.2021.8.08.0067
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VANDERLEI PEREIRA DA SILVA e outros (2)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000622-44.2021.8.08.0067

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VANDERLEI PEREIRA DA SILVA, WESLLEY SANTOS, CLAUBER RODRIGUES DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: VLADIA ALBURQUERQUE DE ALMEIDA E CARVALHO FREITAS - ES25286, LEONARDO DA ROCHA DE SOUZA - ES14589, AIRES VINICIUS CAMPOS COELHO - ES20344
Advogado do(a) APELANTE: LORAINE GUIMARAES SCHEIDEGGER - ES23224-A
Advogados do(a) APELANTE: VLADIA ALBURQUERQUE DE ALMEIDA E CARVALHO FREITAS - ES25286, LEONARDO DA ROCHA DE SOUZA - ES14589, AIRES VINICIUS CAMPOS COELHO - ES20344

ACÓRDÃO

TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ACESSO A DADOS DE CELULARES COM SENHA. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. PROVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. TERCEIROS RECURSO DE WESLEY SANTOS e CLAUBER RODRIGUES DE ALMEIDA DESPROVIDO. RECURSO DE VANDERLEI PEREIRA DA SILVA PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Existindo autorização judicial para acesso ao conteúdo do aparelho celular, a obtenção de senha não se revela imprescindível. Precedentes. 2. É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal.

23 de março de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000622-44.2021.8.08.0067

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VANDERLEI PEREIRA DA SILVA, WESLLEY SANTOS, CLAUBER RODRIGUES DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: VLADIA ALBURQUERQUE DE ALMEIDA E CARVALHO FREITAS - ES25286, LEONARDO DA ROCHA DE SOUZA - ES14589, AIRES VINICIUS CAMPOS COELHO - ES20344
Advogado do(a) APELANTE: LORAINE GUIMARAES SCHEIDEGGER - ES23224-A
Advogados do(a) APELANTE: VLADIA ALBURQUERQUE DE ALMEIDA E CARVALHO FREITAS - ES25286, LEONARDO DA ROCHA DE SOUZA - ES14589, AIRES VINICIUS CAMPOS COELHO - ES20344

VOTO

PRELIMINARES - NULIDADE NA EXTRAÇÃO DE DADOS DO APARELHO CELULAR DE WESLEY SANTOS

As defesas de Wesley Santos e Vanderlei Pereira da Silva suscitam a nulidade da extração de dados de celular de Wesley, argumentando que, a despeito da autorização judicial para tanto, o aparelho telefônico era protegido por senha, a qual não foi fornecida aos agentes.

Vanderlei Pereira da Silva argui, ainda, a nulidade da extração e análise dos dados constantes no aparelho celular de Wesley, apontando que não foi realizada por perito criminal e que não foi demonstrada a continuidade da cadeia de custódia.

Aqui, entendo necessário ponderar que as preliminares se direcionam à análise de matérias que, caso acolhidas, impedem a apreciação do mérito recursal.

Leciona Luiz Guilherme Marinoni (MARINONI, 2015. Vol. 2. p. 515-522):

[...] Assim como acontece com qualquer espécie de ato ou procedimento, também o ato recursal se submete a pressupostos específicos, necessários para que se possa examinar posteriormente o mérito do recurso interposto. Chama-se juízo de admissibilidade – que pode levar ao conhecimento ou ao não conhecimento, à admissão ou à inadmissão – o juízo preliminar a respeito da existência do direito de recorrer e da regularidade e da regularidade do seu exercício. Apenas depois de admitido – ou conhecido – o recurso é que se poderá indagar a respeito da possibilidade de provê-lo ou desprovê-lo, isto é, de examiná-lo no mérito, de saber se o recorrente tem razão ou não aquilo que alega como motivo para revisão da decisão recorrida. Essa é a razão pela qual é necessário distinguir entre o juízo de admissibilidade e o juízo de mérito dos recursos.

É possível dividir esses pressupostos em intrínsecos e extrínsecos, os primeiros atinentes à existência do direito de recorrer e os últimos ao seu exercício. São pressupostos intrínsecos do direito de recorrer: i) cabimento; ii) interesse recursal; iii) legitimidade recursal; iv) inexistência de fato extintivo do direito de recorrer. (...). São pressupostos extrínsecos do direito de recorrer: i) regularidade formal; ii) tempestividade; iii) preparo; e iv) inexistência de fato impeditivo do direito de recorrer.

[...]

Observa-se que os pressupostos recursais constituem a matéria preliminar do procedimento recursal. Vale dizer que, se não atendido quaisquer destes pressupostos, fica vedado ao tribunal conhecer do mérito do recurso. Atendidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, deve o tribunal conhecer do recurso para, a partir daí, concluir se o recorrente tem ou não razão naquilo que alega. Isto é, deve analisar se o recurso deve ser provido ou desprovido. [...]

Ainda, de acordo com Guilherme de Souza Nucci (NUCCI, 2016. p. 705):

[...] ultrapassada a admissibilidade, o órgão competente para reavaliar a matéria julgada e impugnada pela via recursal deve analisar o mérito do recurso. Significa dar-lhe ou não provimento, isto é, considerar equivocada a decisão impugnada, reformando-a (ou anulando-a), ou crer acertada a decisão recorrida, negando provimento ao recurso. [...]

Os argumentos que a defesa aponta como preliminares, na verdade, pretendem reconhecimento de erro de procedimento, claramente matéria a ser enfrentada no mérito do recurso.

Por essa razão, NÃO CONHEÇO DAS PRELIMINARES.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Narra a denúncia:

[...]

Infere-se dos autos do Inquérito Policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia que no dia 18 de agosto de 2021, por volta das 02h20min, na BR 101, Km 203, João Neiva, os denunciados WESLEY SANTOS e VANDERLEI PEREIRA DA SILVA, agindo de forma livre e consciente, associados entre si para o fim de praticar tráfico de drogas, transportavam 428 (quatrocentos e vinte e oito) tabletes de substância análoga a maconha destinada à comercialização, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além da quantidade em dinheiro de R$ 546,00 (quinhentos e quarenta e seis reais), conforme auto de apreensão e Laudo Pericial nº 6967/2021.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritos, o denunciado WESLEY SANTOS, agindo de forma livre e consciente, transportava uma arma de fogo, marca Taurus, espécie Pistola, calibre .380, Treina, Modelo pt 58 hc plus, fabricação industrial, nº de série KLU65836, além de dois carregadores com 17 (dezessete) munições casa, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme se depreende do auto de apreensão acostado aos autos e Laudo Pericial nº 9.066/2021.

Conforme restou apurado, equipes de Policiais Rodoviários Federais do Comando de Operações Especiais - COE/PFR, realizava patrulhamento ostensivo com foco no combate à criminalidade, quando ao avistar o veículo Toyota Hilux, de placas QXE 6199, Belo Horizonte, apresentando péssimas condições de conservação e muito sujo de poeira, conduzido pelo denunciado WESLEY SANTOS, deu-lhe ordem inequívoca de parada.

Ato contínuo, foram realizadas buscas, logrando-se encontrar dentro do veículo, em toda a parte de trás e em toda a carroceria, 428 (quatrocentos e vinte e oito) tabletes de maconha, sendo encontrada, ainda, embaixo do tapete do banco do carona, uma arma de fogo, marca Taurus, espécie Pistola, calibre .380, Treina, Modelo pt58 hc plus, fabricação industrial, nº de série KLU65836 e dois carregadores com 17 (dezessete) munições cada.

Consta que no momento da abordagem, o denunciado WESLEY informou que pegou a carga de drogas em Minas Gerais e as levaria para o MUnicípio de Vitória, sendo que receberia R$5.000,00 (cinco mil reais) pelo transporte dos entorpecentes. Disse, também, que um veículo Honda/Civic de cor branca o acompanhava durante o percurso, transitando à sua frente como “batedor”.

Imediatamente, a equipe policial que estava neste primeiro ponto de fiscalização realizou contato com a equipe que estava no segundo ponto, passando as características do Honda Civic, o qual minutos depois foi avistado e abordado, sendo constatado que referido veículo era conduzido pelo denunciado VANDERLEI PEREIRA DA SILVA.

Depreende-se dos autos que durante a abordagem, o denunciado VANDERLEI mostrou-se assustado e nervoso durante da presença policial e, em dado momento, pegou seu celular e começou a apagar mensagens indiscriminadamente, na tentativa de apagar possíveis provas de sua conduta criminosa, sendo, todavia, impedido pelos policiais.

De acordo com as investigações, além do Honda/Civic conduzido pelo denunciado VANDERLEI, um outro veículo “batedor” (Mobi), não identificado, também seguia junto dos denunciados WESLEY e VADERLEI dando-lhes cobertura a fim de garantir a efetivação do transporte da vultosa quantidade de drogas que foram apreendidas, revelando, assim, tratar-se de uma grande associação criminosa, responsável pela distribuição/venda de drogas a vários “clientes”.

[...]

Por esses fatos, após regular processamento com exercício do contraditório e da ampla defesa, Wesley Santos foi condenado à pena de 16 (dezesseis) anos, 07 (sete) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 1.799 (mil setecentos e noventa e nove) dias-multa e Vanderlei Pereira da Silva foi condenado às penas de 19 (dezenove) anos, 07 (sete) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e 2.052 (dois mil e cinquenta e dois) dias-multa, ambos pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/2206 e artigo 14 da Lei 10.826/2003.

Como relatei na análise das preliminares, os apelantes pretendem o reconhecimento da nulidade na extração de dados do aparelho celular de Wesley Santos, argumentando que, a despeito da autorização judicial para tanto, o aparelho telefônico era protegido por senha, a qual não foi fornecida aos agentes.

Ocorre que, segundo entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, existindo autorização judicial para acesso ao conteúdo do aparelho celular, a obtenção de senha não se revela imprescindível (AgRg no HC n. 727.709/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.), razão pela qual não há que se falar em nulidade da prova dali extraída.

Vanderlei Pereira da Silva aponta, ainda, que a análise dos dados não foi realizada por perito criminal e que não foi demonstrada a continuidade da cadeia de custódia.

No tocante à necessidade de perito oficial, consta dos autos que as informações obtidas no celular limitaram-se a consultas às conversas em Whatsapp, histórico de chamadas e contatos salvos, diligência que não exige aptidão técnica, de modo que pode ser realizada por Agente da Policia Civil, conforme já decidido pela Corte Cidadã (AgRg no HC n. 727.709/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.).

Tampouco merece prosperar a alegação de quebra da cadeia de custódia.

A partir dos documentos que instruem o OF/SESP/PC/SPRN/13ªDR/DP João Neiva Nº 012/2022 encaminhado ao juízo pelo Delegado de Polícia Leandro Comper Sperandio, dentre os quais consta o formulário de cadeia de custódia dos dois celulares apreendidos, no dia 31/08/2021 o Delegado rompe o lacre para análise e extração de dados dos dois celulares, após autorização judicial.

À autoridade de polícia judiciária a Agente Aline Batista Rangel Cecato relata, em 14/09/2021, as informações extraídas dos aparelhos.

Em análise às demais diligências realizadas durante as investigações, vemos em outras ocasiões atuação da Agente Aline, pelo que podemos concluir sua lotação junto à equipe do Delegado que presidiu o inquérito, razão pela qual não verifico quebra na cadeia de custódia.

Assim, reputo válida toda a prova extraída do celular do réu Wesley Santos.

O pleito de absolvição de Vanderlei Pereira da Silva tem como centro argumentativo a fragilidade da conexão realizada pela acusação entre ele e o corréu, Wesley Santos, o qual efetivamente dirigia o veículo que transportava os entorpecentes.

Nesse sentido, argumenta que sua geolocalização a partir das ERBs não permite concluir que os réus fizeram o trajeto entre Minas Gerais e o Espírito Santo juntos, que no Honda Civic não havia rádio comunicador ou outro aparelho celular que permitisse sua comunicação com Wesley, que os demais interlocutores do corréu, Jota2 e Rodrigo, não foram identificados.

No tocante ao carro, ressalta que foi indicado para os policiais apenas as características do carro do batedor, mas que Vanderlei não foi em momento algum identificado.

Pondera, ainda, que sua posição como batedor seria contraditória, uma vez que não foi constatado qualquer alerta de sua parte para o corréu acerca da presença dos policiais na localidade.

Ocorre que as provas colhidas durante a investigação não podem ser isoladamente consideradas.

Do uso dos dados móveis e registros de chamadas realizadas e recebidas podemos observar que a partir do dia 06/08/2021 o apelante inicia seu trajeto para o estado de Minas Gerais, chegando até o município de Itumbiara/GO em 15/08/2021 e, em seguida, retornado para o Espírito Santo.

Esses dados foram extraídos da linha telefônica (28) 99937-0203, que se encontrava em uso no aparelho apreendido em posse de Vanderlei e que estava salvo na agenda de contatos de Wesley com a identificação “#”.

Ainda havia no celular de Wesley o contato salvo como “Rodrigo”, que a autoridade policial identificou como sendo o motorista do Honda Civic, ou seja, o apelante Vanderlei.

O referido contato muda de número durante o trajeto entre Minas Gerais e o Espírito Santo e em várias oportunidades passa instruções acerca do trajeto para Wesley, quem dirigia a caminhonete com os entorpecentes e a arma.

Ao ser abordado, o apelante Wesley informou aos Policiais que de fato havia mais um veículo na operação, um Honda Civic branco, que logo foi alcançado pelos agentes.

Acerca dessa dinâmica, transcrevo as declarações prestadas pelo AGT/PRF Rodrigo Rezende Tatagiba:

[...] que o policial atendeu a ocorrência e foi o responsável pelo registro dos fatos no presente boletim unificado, e, assim, ratifica os seguintes termos: “ao 18 dias do mês de agosto de 2021, por volta das 02h20min, estas equipes de policiais rodoviários federais do Comando de Operações Especiais - COE/PRF realizava patrulhamento ostensivo com foco no combate à criminalidade na Rodovia Federal BR-101, na altura do Km 203, sentido crescente, quando deu ordem inequívoca de parada, utilizando-se de sinais luminosos e sonoros (sirene e giroflex), ao veículo TOYOTA HILUX, de placas: QXE6I99, de Belo Horizonte/MG, que era conduzido por Wesley Santos, CPF 059.081.467-22, e que estava em péssimas condições de conservação e muito suja de poeira, motivo este que ensejou a abordagem e a ordem de parada emanada. Durante as buscas, foram localizados dentro do veículo, em toda parte de trás e em toda carroceria vários tabletes de diferentes tamanhos, de substância que por sua cor, odor e aparência, assemelha-se ao entorpecente conhecido como MACONHA, totalizando 428 tabletes. Indagado, o detido informou que pegou a carga de droga em Minas Gerais e que a levaria para o município de Vitória/ES, sendo que receberia a quantia de R$5 mil reais pelo transporte do entorpecente. Ainda durante as buscas foi localizada, embaixo do tapete do banco do carona, uma pistola marca Taurus, PT58 HC PLUS, calibre 380, número de série KLU65836, com dois carregadores contendo 34 munições de calibre 380 da marca CBC. Registra-se que no momento da abordagem, Wesley foi indagado se havia mais algum veículo o acompanhando, realizando o serviço conhecido comumente como “batedor”. Wesley respondeu afirmativamente, informando que um veículo Honda/Civic de cor branca realizava o acompanhamento, transitando logo à sua frente. A equipe que estava neste primeiro ponto de fiscalização fez contato com a equipe que atuava num segundo ponto, passando as características do veículo. Minutos depois foi avistado o Honda/Civic de cor branca, de placas RCQ-7B00, que posteriormente descobriu-se ser conduzido pelo Sr. Vanderlei Pereira da Silva, CPF 110.210.616-03, que também se assustou com a presença policial. Durante a abordagem, o condutor do Honda Civic já se mostrou muito nervoso logo no início. Em certo momento, pegou seu celular e começou a apagar mensagens indiscriminadamente. Um dos PRFs visualizou a situação e se apressou em demovê-lo da tentativa de apagar possíveis provas. Durante a disputa pelo celular e posterior contenção com algemas, o cidadão defecou em sua própria roupa. Quando perguntado, Wesley, que tem o apelido de Leleco, afirmou que Vanderlei, mas que o conhecia pelo codinome de “Rodrigo” e que este utilizou o Honda/Civic branco, transitando sempre à frente da caminhonete conduzida por Wesley. [...]

Essas declarações foram posteriormente confirmadas em juízo.

O Agente/PRF Hugo Totes Magestes, que participou da abordagem ao apelante Vanderlei, esclareceu “que ele (Wesley) passou que seria um Civic Branco modelo novo e a equipe que estava na droga passou a informação para eles (policiais) que estavam vindo mais atrás; Que aí, fizeram um cerco (de policiais), já eram duas e tanta da madrugada, ali naquela área não passa tanto carro assim, muito menos um Civic branco novo, então a gente avistou e abordou a segundo carro".

Dessa forma, entendo que foi demonstrado de forma inequívoca o envolvimento do apelante com a conduta imputada, de modo que não há lugar para aplicação do in dubio pro reo.

Digo isso, também, em relação às pretensões dos dois réus em verem afastada a condenação pela prática do crime previsto no artigo 35 da Lei 11.343/2006.

A quantidade de entorpecentes transportada, o nível de organização na locomoção do grupo, praticamente em comboio, não nos permite nos afastar da conclusão de que integram organização voltada para o tráfico.

Importante lembrar que o apelante Vanderlei fazia papel de batedor, bem como existe a figura de “Jota2”, que também se comunica com o apelante Wesley, inclusive por intermédio de rádio comunicador, o que demonstra verdadeira expertise nesse tipo de operação.

Não podemos ignorar, ainda, que o grupo transportava mais de meia tonelada de maconha entre os estados de Minas Gerais e Espírito Santo, em uma caminhonete previamente locada em Recife/PE, em abril daquele ano.

No mesmo sentido, também, a pretensão exarada pela defesa de Vanderlei Pereira da Silva de vê-lo absolvido no crime previsto no artigo 14 da Lei 10.826/2003, uma vez que demonstrado seu envolvimento no transporte de ilícitos entre estados da federação.

Ultrapassados os pedidos absolutórios, passo a analisar a dosimetria, uma vez que os réus pretendem a redução de suas penas ao mínimo legal.

WESLEY SANTOS

No tocante ao crime de tráfico de drogas a pena-base foi fixada em 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Quando consideramos que o apelante dirigia veículo obtido por meio de apropriação indébita, transportando 615Kg (seiscentos e quinze quilos) de maconha do estado de Minas Gerais para o Espírito Santo, não vejo o montante fixado pelo magistrado como inadequado ou desproporcional.

Na segunda fase foi reconhecida a atenuante de confissão espontânea, razão pela qual a pena foi reduzida para 08 (oito) anos e 06 (seis) meses, a qual se tornou definitiva por não serem aplicáveis ao caso agravantes, causas de aumento ou de diminuição de pena.

Ressalto, aqui, que com a manutenção da condenação no crime do artigo 35 da Lei 11.343/2006 não há que se falar em aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

Já em relação ao crime previsto no artigo 35 da Lei 11.343/2006 a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão, o que mantenho, pelos fundamentos acima elencados.

Acrescento que o nível de organização da atuação entre os membros do grupo também é elemento fático que justifica fixação da pena acima do mínimo legal, quando consideramos que o transporte dos entorpecentes aconteceu com a movimentação de três veículos, com utilização de rádio comunicador, além dos aparelhos celulares e as mensagens trocadas.

Dessa forma, não promovo qualquer retoque no quantum fixado a título de pena-base, a qual torno definitiva por não incidirem ao caso atenuantes, agravantes, causas de aumento de diminuição de pena.

Em relação ao crime de porte de arma de fogo, a pena já está fixada no mínimo legal, razão pela qual deixo de analisá-la.

VANDERLEI PEREIRA DA SILVA

Em relação ao apelante Vanderlei Pereira da Silva, a defesa pretende a fixação da pena-base no mínimo legal e a aplicação das causas de diminuição do tráfico privilegiado e da participação de menor importância.

Para o crime de tráfico de drogas o magistrado atribuiu a pena-base de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Aqui, para além dos fundamentos empregados em relação ao outro apelante, o magistrado valorou negativamente os antecedentes do recorrente.

Ocorre que em consulta aos sistema oficiais não verifiquei guias de execução capazes de amparar a exasperação, razão pela qual reduzo a pena-base para 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a qual torno definitiva por não serem aplicáveis ao caso agravantes, causas de aumento ou de diminuição de pena.

Ressalto, aqui, que com a manutenção da condenação no crime do artigo 35 da Lei 11.343/2006 não há que se falar em aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

Também não entendo que a atuação do apelante seja de menor importância, uma vez que, na condição de “batedor”, tinha importante função de determinar o caminho a ser percorrido pelo veículo que transportava a droga e passar adequadas informações ao motoristas, de modo que não faz jus a ter pena diminuída, nos termos do artigo 29, § 1º do Código Penal.

Já em relação ao crime previsto no artigo 35 da Lei 11.343/2006 a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 05 (cinco) dias de reclusão.

Aqui, também faço remissão, tanto à fundamentação empregada para manter a pena imposta ao corréu, quanto para afastar a reincidência e fixar a pena-base em 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão, a qual torno definitiva por não incidirem ao caso atenuantes, agravantes, causas de aumento ou de diminuição de pena

Em relação ao crime de porte de arma de fogo, considerando que o único fundamento empregado para afastar a pena do mínimo legal foram os maus antecedentes, os quais devem ser afastados, fixo a pena definitiva em 02 (dois) anos de reclusão e multa.

Mantido o concurso material, resta a pena definitiva do apelante em 16 (dezesseis) anos 07 (sete) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 1.799 (mil setecentos e noventa e nove) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença.

Por fim, Glauber Rodrigues de Almeida, proprietário do Honda Civic apreendido em poder do apelante Vanderlei, pretende a restituição do veículo, argumentando que não comprovado que era utilizado reiteradamente para a prática de crimes.

Inicialmente, importante ponderar que a eventual restituição dos bens apreendidos somente se dará após o trânsito em julgado.

Outrossim, nos termos do Tema 647 da Repercussão Geral, fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 638.491/PR “é possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal”.

Feitas essas considerações, extraímos dos fatos extensivamente analisados que o Honda Civic foi apreendido em posse de Vanderlei Pereira da Silva, que o utilizava como instrumento para a prática do tráfico de drogas.

Ressalto, ainda, que a forma como o veículo chegou a Vanderlei não foi aclarada nos autos, de modo que a mera afirmação de que não houve contraprestação econômica de Vaderlei a Clauber ou que aquele encontrava-se somente em posse do bem para tentar revendê-lo em outro estado não faz prova nos autos.

Dessa forma, não verifico ilegalidade que determine alteração da conclusão alcançada pela sentença condenatória.

Nesses termos, NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS DE WESLEY SANTOS e CLAUBER RODRIGUES DE ALMEIDA e DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE VANDERLEI PEREIRA DA SILVA para fixar sua pena em 16 (dezesseis) anos, 07 (sete) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 1.799 (mil setecentos e noventa e nove) dias-multa e

É como voto.

23 de março de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)